Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. COPARTICIPAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Por ocasião da publicação do primeiro acórdão embargado, ficou esclarecido que o acolhimento integral do pleito formulado na inicial e reeditado no apelo, confirma o afastamento das teses defensivas.
3. A tese de violação à prestação jurisdicional já foi afastada por ocasião do julgamento anterior, razão pela qual ausente a alegada omissão.
4. O intuito do recorrente é tão somente ampliar a discussão acerca do pedido de coparticipação da autora no custeio do seu tratamento, o que, todavia, não é admitido na via estreita dos aclaratórios.
5. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando não demonstrada a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, o que se deseja é o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
6. Recurso não provido.